Tribunal: TJMT
Processo: 1014072-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014072-21.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AUTOR), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (REU), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (REU), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AUTOR), DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS OLIVEIRA LTDA ME - ME - CNPJ: 21.491.705/0001-29 (REU), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA , POR AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ILEGITIMIDADE DA PARTE REPRESENTADA PELO ADVOGADO BENEFICIADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de acórdão que majorou os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor do proveito econômico, após reforma parcial da sentença em apelação cível. A parte ré, Distribuidora de Embalagens Oliveira Ltda-ME, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a controvérsia se restringe à verba honorária, cuja titularidade é exclusiva da advogada que patrocinou a causa originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a parte representada pelo advogado beneficiado com a verba honorária de sucumbência possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação rescisória que tem por objeto exclusivo a impugnação dos honorários fixados em seu favor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §14, do CPC e do art. 23 da Lei n. 8.906/94, são de titularidade do advogado, com natureza alimentar e caráter autônomo em relação à parte que representa, incorporando-se ao seu patrimônio independentemente de contrato.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, quando a ação rescisória tem por objeto apenas os honorários de sucumbência, a parte representada não possui legitimidade para integrar o polo passivo, sendo a advogada beneficiária a única legitimada.

5.

No caso concreto, não há controvérsia remanescente entre o Estado e a empresa ré, limitando-se a controvérsia à base de cálculo dos honorários fixados em favor da advogada que atuou na causa original, de modo que a Distribuidora de Embalagens Oliveira Ltda-ME é parte ilegítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Pedido extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A parte representada pelo advogado beneficiado com os honorários de sucumbência não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação rescisória cujo objeto se restringe à impugnação da verba honorária, cuja titularidade é exclusiva do patrono.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §14, 90, §4º, e 485, VI; Lei n. 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR n. 5.958/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 10/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da empresa DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS OLIVEIRA LTDA-ME, objetivando a desconstituição do acórdão proferido pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 1027233-68.2020.8.11.0002, que reconheceu a ilegalidade de débitos fiscais e majorou os honorários sucumbenciais para o percentual de 12% sobre o valor do proveito econômico.

A ação se funda no art. 966, V, do CPC, sob o argumento de que houve violação manifesta à norma jurídica ao deixar de aplicar o disposto no art. 90, §4º, do CPC, o qual prevê a redução dos honorários pela metade nos casos de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da obrigação.

Sustenta o autor que o acórdão rescindendo
violou manifestamente norma jurídica
, ao
majorar os honorários sucumbenciais para o patamar de 12% sobre o valor do proveito econômico obtido
, desconsiderando que a Fazenda Pública
reconheceu espontaneamente o pedido quanto à cobrança do ICMS por estimativa
, além de
cumprir integralmente a obrigação
ao promover o cancelamento dos lançamentos fiscais respectivos.

Com base nessa premissa, alega o autor que a hipótese atrairia a incidência do
art. 90, §4º, do CPC
, que determina a
redução pela metade dos honorários advocatícios
, quando houver
reconhecimento do pedido e cumprimento da obrigação no prazo legal
.

Afirma que o reconhecimento parcial do pedido ocorreu antes da citação, com cumprimento voluntário, mediante expedição de ofício pela Procuradoria Fiscal para o cancelamento das CDA’s relativas à cobrança do ICMS estimado.

Aduz, ainda, que o acórdão rescindendo
não reconheceu a aplicação do §4º do art. 90 do CPC
, mesmo diante da comprovação do cancelamento dos débitos, o que teria violado de forma manifesta a norma processual. Entende que houve, no caso,
pretensão resistida apenas quanto à cobrança da TACIN
, mas que isso
não descaracteriza a incidência da norma
em relação à parte reconhecida e cumprida.

Requer, ao final, a concessão da tutela de evidência para suspensão da exigibilidade da verba honorária impugnada e, no mérito, o provimento da ação para
rescindir o acórdão
no ponto em que majorou os honorários sucumbenciais, com a consequente
redução da verba para a metade do percentual fixado
, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

A parte ré apresentou contestação, na qual a requerida suscitou as seguintes preliminares: ilegitimidade passiva da empresa ré; e inviabilidade da ação rescisória por ausência de violação manifesta à norma jurídica.

Sobre a primeira preliminar, pontuou que a discussão na presente rescisória restringe-se à
verba honorária sucumbencial
, verba esta que pertence
exclusivamente à advogada que atuou nos autos originários
, a qual inclusive figura nos presentes autos como representante legal da parte.

Alega que, nos termos do
art. 85, §14, do CPC
, bem como da
Lei nº 8.906/94
, os honorários pertencem ao patrono da causa e não à parte, sendo esta
parte ilegítima
para figurar no polo passivo da presente ação.

No mérito, impugnou o cabimento da redução dos honorários, argumentando que houve pretensão resistida e reconhecimento parcial, o que inviabiliza a aplicação do §4º do art. 90 do CPC.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixou de se manifestar nos autos, em razão da ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Preliminar de ilegitimidade passiva

Cuida-se, na hipótese, de ação rescisória manejada com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de acórdão que, entre outros pontos,
majorou os honorários sucumbenciais para o percentual de 12% sobre o valor do proveito econômico
, após a reforma parcial da sentença em sede de apelação cível.

A parte ré suscitou, em sede de contestação,
preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que a discussão jurídica travada nos presentes autos
restringe-se à verba honorária de sucumbência
, a qual possui
natureza autônoma
e
pertence exclusivamente à advogada
que patrocinou a causa originária, nos termos da legislação processual vigente.

Razão lhe assiste.

Nos termos do
art. 85, §14, do CPC
, os
honorários sucumbenciais constituem direito do advogado e têm natureza alimentar
, incorporando-se ao seu patrimônio
independentemente de pactuação contratual com a parte que representa
. Complementarmente, o
art. 23 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia)
reforça que os honorários, contratuais ou de sucumbência,
pertencem ao advogado
, sendo exigíveis
nos próprios autos da ação em que atuou ou por meio de execução autônoma
.

Trata-se de orientação amplamente consolidada na jurisprudência pátria, especialmente no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, que já decidiu, em casos análogos, que
a parte vencida que pretende rescindir acórdão unicamente para discutir a fixação de honorários de sucumbência deve direcionar a ação rescisória exclusivamente contra o advogado beneficiado com a verba
, sendo
ilegítima a parte que ele representa
no feito originário.

Ilustrativamente, colaciona-se o seguinte julgado paradigmático:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA AÇÃO ORDINÁRIA. [...] 2. Cuidando a presente rescisória tão somente da base de cálculo da verba honorária sucumbencial, com caráter autônomo e incorporada ao patrimônio dos advogados, a autora da ação ordinária não tem legitimidade para figurar no polo passivo deste feito. [...] 6. Ação rescisória julgada extinta por ilegitimidade passiva no que se refere à autora da ação ordinária [...].”
(AR n. 5.958/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 10/11/2021) (g.n.).

No caso concreto, verifica-se que a
pretensão do Estado de Mato Grosso limita-se à discussão acerca da base de cálculo da verba honorária sucumbencial
, à luz do
art. 90, §4º, do CPC
, sem que tenha sido veiculada qualquer insurgência quanto aos demais capítulos do acórdão rescindendo, tampouco quanto à procedência dos pedidos formulados na ação originária.

Com efeito, não há controvérsia substancial remanescente entre o ente federativo e a empresa ré, sendo a
única controvérsia real estabelecida entre o autor da presente ação rescisória e a advogada que representou a empresa no feito original
, única titular legítima da verba impugnada.

Destarte,
resta configurada a ilegitimidade passiva da DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS OLIVEIRA LTDA-ME
, impondo-se, como corolário lógico-jurídico, a extinção do feito
sem resolução do mérito
, nos moldes do
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
, por ausência de pressuposto processual subjetivo.

Diante do exposto
,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na contestação
e, com fundamento no
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
,
julgo extinto o feito sem resolução de mérito
, interposta exclusivamente em relação à parte
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS OLIVEIRA LTDA-ME
, por ausência de legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação rescisória, cuja controvérsia restringe-se à discussão sobre a verba honorária de sucumbência, de titularidade exclusiva da advogada que atuou no processo originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025